Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708265-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luan Lucas Mota Gomes em face da r. decisão (ID 118554091, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da Comissão de Promoção de Praças da PMDF, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto a aplicação do instituto do “ressarcimento por preterição”, para que seja o Agravante compensado em razão de prejuízo “na colocação para promoção, por merecimento”. Após fazer longa narrativa sobre diversos fatos ocorridos desde o concurso prestado para o cargo de policial militar que ocupa, o Agravante assevera ter o direito ao pleito liminar requerido. Destaca que o d. Juízo a quo deixou de considerar vícios ocorridos quando do desligamento dele do curso de formação, que acabaram por gerar prejuízos na posição dele de antiguidade na carreira. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar pleiteada em primeira instância. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados pelo Agravante, verifica-se que o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda atuação judicial. Isso porque a análise dos fatos narrados por ele deve ocorrer após o devido contraditório e a regular tramitação do Mandado de Segurança, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Acrescente-se que o Agravante não trouxe aos autos fundamentos e fatos concretos que evidenciem a presença do periculum in mora, a justificar o atendimento do pleito já na fase embrionária do processo. Em verdade, suposto reposicionamento na carreira somente após o regular andamento do feito não gerará prejuízos irremediáveis ao Impetrante, máxime tendo em conta que o pleito deduzido tem por objeto a integral compensação pela alegada ilegalidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator